Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727908-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE MURINELLI STUMM AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Michele Murinelli Stumm contra decisão do e. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF (processo 0725923-75.2024) de declínio de competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Belo/SC (domicílio da consumidora/agravante). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se demanda proposta por MICHELE MURINELLI STUMM, em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, empresa pertencente ao Conglomerado BANCO DO BRASIL S/A. A parte autora reside na cidade de Porto Belo/SC e propôs a presente ação em face da ré nesta Circunscrição, pois esta seria a sede da ré. Sucinto Relatório. DECIDO. Este juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face, principalmente, do Banco do Brasil, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto a parte ré tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das regiões Norte e Nordeste, especialmente Rondônia, Roraima, Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia, estão ingressando perante o TJDFT com demandas questionando a suposta cobrança indevida de dívidas prescritas. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face de situações similares, por parte de toda a população brasileira. Diante desse quadro, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Belo/SC. Com a preclusão desta decisão, providencie, com urgência, a redistribuição deste processo. Intime-se a autora. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a declaração de ofício de incompetência relativa no presente feito, o qual trata-se de ação proposta por consumidor, está de encontro aos ditames da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ”; b) “o feito em destaque trata de relação de consumo entre as partes. Em processos desta natureza, o CPC preleciona que é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Tendo em vista que a ré possui sede em Brasília/DF, optou-se por distribuir a demanda neste foro, com vistas a assegurar o direito da agravante a celeridade processual, com resolução mais ágil da divergência”; c) “verifica-se o desacerto da r. Decisão agravada, estando patente o direito do agravante no prosseguimento do feito neste Tribunal de Justiça”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para fixar a competência do foro de Brasília/DF, para processar e julgar o feito originário. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Preparo recursal não recolhido, diante o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, ora deferida à agravante. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). A autora/agravante, apesar de residir no estado de Santa Catarina, propôs a ação perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob o fundamento da agravada (Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros) ter sede nesta capital federal. A questão de direito processual deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação consumerista oriunda de contrato de cessão de crédito, de sorte que deve ser observada a regra de competência exclusiva do foro de domicílio da consumidora (parte ré), além de contemplar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6°, inciso VIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)”. [CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em conjunto com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 6°, inciso VIII, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo, se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Para fortalecer esse entendimento, acrescente-se que em 4 de junho de 2024 foi sancionada a Lei 14.879/2024, que altera a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) No caso concreto, a parte demandante reside em Porto Belo/SC, que além de representar circunstância de competência exclusiva (domicílio do consumidor), constitui localidade onde as obrigações contratuais devem ser primariamente cumpridas, e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. A “eleição de foro” (sem justificação) da circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a respectiva demanda executória se afasta da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o). Com relação ao tema cito precedente desta 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO RÉU. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. PERTINENTE. LEI No 14.879/2024. COMPETENTE JUÍZO SUSCITANTE. 1. É de se relevar que a relação havida entre as partes se submete as regras específicas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ quando disciplina que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, eis que se trata de Ação de Cobrança fundada em contrato havido entre instituição bancária e pessoa física. 2.Tais regras visam, em especial, a proteção dos direitos básicos do consumidor com a consequente facilitação da defesa de seus direitos, como bem dispõe o artigo 6o do CDC. 3.Ocupando o consumidor, o polo passivo da demanda, a competência territorial será absoluta para estabelecer como foro competente o do seu domicílio. E, nesse diapasão, é possível ao juiz declinar de ofício a competência, pois seu caráter absoluto a transforma em matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer momento. 4. O deslinde da controvérsia adquiriu solução imediata com as recentíssimas alterações ocorridas no artigo 63 do Código de Processo Civil, com a publicação da Lei no 14.879, em 05 de junho de 2024. 5. Depreende-se da novidade legislativa que a cláusula de eleição de foro somente será capaz de produzir efeitos jurídicos quando (a) constar em instrumento escrito; (b) aludir expressamente a determinado negócio jurídico e (c) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, com ressalvas à pactuação consumerista. 6.Considerando que, no caso ora em análise, a escolha do foro não obedeceu a nenhum do critério legal objetivo para fixação da competência, torna-se evidente que razão assiste ao Juízo Suscitado quanto optou por declinar de ofício para uma das Varas Cíveis da Circunscrição onde reside o requerido. 7.Conflito admitido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1880121, 07513848620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024) Concluo pelo abuso da aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator